Tribunal: TJPA
Processo: 0025789-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025789-82.2015.8.14.0301

APELANTE: CICERO JOSE GOMES

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA MÉDICA EXIGIDA PELO CASO CONCRETO.

DESNECESSIDADE,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL E DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. INVALIDEZ PERMANENTE, DECORRENTE DE ACIDENTE PESSOAL A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA E O CONSEQUENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR RECUSA INDEVIDA. INOCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CÍCERO JOSÉ GOMES
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos inicialmente formulados nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais nº
0025789-82.2015.814.0301,
ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Historiam os autos que a parte ora apelante ajuizou a ação em epígrafe (Id. 836983)
, noticiando que em 31/03/2014 firmou contrato de seguro de vida e/ou acidentes pessoais com a parte ré/apelada e que, em 26/08/2014, quando precisou da cobertura ao sofrer acidente de trânsito que resultou em trauma no membro superior esquerdo, houve a negativa da seguradora somente em 23/05/2015, motivo pelo qual, pretendeu a sua condenação no pagamento de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de indenização securitária e 20 (vinte) salários mínimos por danos morais.

O juízo de origem proferiu sentença
(Id. 836993)
, julgando improcedentes os pedidos de indenização securitária - alicerçado na perícia realizada, a qual não teria constatado a existência de invalidez total ou parcial no autor, bem como incapacidade laborativa – e de compensação por danos morais, por não ter sofrido mais do que mero aborrecimento do cotidiano.

Irresignada, a parte sucumbente interpôs o presente recurso (Id. 836994)
, em cujas razões sustenta que a conclusão pericial aponta que o autor não teve ferimentos e que a cicatriz seria decorrente de outro acidente, sem ao menos citar os laudos médicos juntados aos autos, os quais, inclusive, também teriam sido desprezados pelo juízo de origem. Acrescenta que a perita não teria especialidade na área da medicina relacionada com os fatos, qual seja, traumatologia/ortopedia. Pontua que não teriam sido juntados aos autos exames pré-contratuais a afastar a responsabilidade da seguradora por lesão pré-existente. Ao cabo, tencionou o provimento do presente recurso, a fim de que a sentença alvejada seja reformada e, por conseguinte, julgados procedentes os pedidos formulados na origem. Subsidiariamente, pleiteou a anulação da sentença para a realização de nova perícia por perito especialista na área da medicina relacionada com o caso.

A parte apelada ofertou contrarrazões (Id. 836995)
, esgrimando que a sentença deve ser mantida, em virtude da ausência de comprovação de invalidez permanente parcial por acidente a justificar o deferimento dos pedidos formulados na origem, além do que não se exigiria, para a atuação profissional do perito, que seja especializado no assunto. Por derradeiro, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo
, conforme se depreende do teor da decisão de Id. 842678.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, eis que deferida a gratuidade processual na origem (Id. 836985-pág. 02)
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença, por nomeação de profissional não especializado na área da medicina relacionada à perícia realizada
, afiguro insubsistente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual é desnecessária a nomeação de perito médico especialista como pressuposto de validade da perícia,
litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL.
NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE
. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada, de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo
. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.) III - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1557531/SP, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 1.022 E 489, IV E §3º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE PERITO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA PARA O OBJETO DA PERÍCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 282/STF. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ALTERAR CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo apenas de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de Embargos de Declaração, pelo que deve ser rejeitado o arrazoado de violação ao artigo 1.022 e art. 489, IV e §3º, do CPC/2015. 2. Ausência de prequestionamento dos arts. 422, 424, I e II, do CPC/2015 e art. 145, §2º, do CPC/1973, pois, além de inexistir julgamento acerca de tais normas no acórdão de piso, elas nem sequer foram mencionadas nas irresignações recursais da parte recorrente endereçadas ao Tribunal regional. Não conhecimento, nos termos da Súmula 282/STF. 3.
A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial. A escolha do perito médico deve ser de livre nomeação do juiz.
4. O princípio da persuasão racional ou da convicção motivada do juiz consigna que cabe ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração. 5. A instância de origem entendeu, de maneira embasada, não ser necessária a produção de nova prova pericial. O deferimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1758180/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras questões preliminares, avanço ao enfrentamento do mérito recursal
.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão alvejada, quanto à existência de invalidez permanente a justificar a indenização securitária pretendida na origem.

Pois bem, vislumbro,
prima facie
, que a parte apelante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, tampouco de demonstrar o direito vindicado.

Primeiramente, porque a perícia materializada no laudo de Id. 836990-págs. 01/04, concluiu pela inexistência de invalidez e de incapacidade laborativa que acometessem a parte ora apelante, inclusive reportando o próprio relato desta na ocasião, segundo o qual, sequer foi afastada de suas atividades laborativas ao tempo do sinistro, conforme os quesitos respondidos e que ora merecem transcrição, respectivamente:

Id. 836990-pág. 04
: 8) Com base nas normas da SUSEP e nas condições gerais constantes nos autos, o autor encontra-se total ou parcialmente inválido?

Resposta:
Não há invalidez
.

10) O autor resultou qualquer incapacidade laborativa e/ou dano moral, estético e material? Caso positivo, informar por quanto tempo e qual o grau.

Resposta:
Não há incapacidade laborativa
.

11) O autor recebeu qualquer benefício da Previdência social – INSS? Caso positivo, qual?

Resposta:
Não. O autor não ficou afastado de suas atividades laborais
.

Id. 836989-pág. 26
: Segundo relato do reclamante, não ficou afastado de suas atividades laborais. (Destaquei)

Posteriormente, porque os documentos catalogados aos autos pela parte ora apelante não conferem verossimilhança aos fatos narrados na inicial, notadamente quanto à alegação de que a amputação da cabeça do rádio teria ocorrido em virtude do acidente sofrido em 26/08/2014, tampouco que deste tivesse decorrido invalidez permanente e incapacitante para o trabalho, vejamos.

O laudo médico de Id. 836983-págs. 14/15, realizado em 09/01/2015, concluiu:

Paciente portador de sequela de traumatismo no membro superior esquerdo com diminuição da amplitude dos movimentos do cotovelo e antebraço esquerdo com diminuição de força motora em mão e antebraço esquerdo.

O laudo de atendimento de Id. 836983-pág. 16, realizado no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti em 24/02/2015, declara:

Paciente atendido neste Hospital, nega HAS, relata trauma em membro superior esquerdo, apresentando dor + edema local. Realizou exame radiográfico e recebeu alta no mesmo dia.

O laudo de atendimento de Id. 836983-pág. 18, realizado no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, assinado em 14/10/2014, portanto, há quase dois meses do evento, inclusive depõe contra a tese da parte apelante, ao declarar que o trauma apresentado teria origem em acidente não especificado ocorrido há sete dias:

Paciente atendido neste Hospital, apresentando
trauma em membro superior esquerdo, ocorrido há sete dias, em acidente não especificado
. Ao exame radiológico, ausência de sinais de fratura, porém, observou-se Amputação de Cabeça do Rádio. Submeteu-se a tratamento conservador e recebeu alta hospitalar no mesmo dia. (Destaquei)

O atendimento de Id. 836983-pág. 19, realizado em 02/09/2014, retrata apenas trauma em membro superior esquerdo, prescrevendo exame de raio-x de cotovelo esquerdo.

Por sua vez, o atestado de Id. 836983-pág. 20, datado de 15/12/2014, transparece evolução clínica decorrente de procedimentos fisioterápicos, nos termos a seguir:

Atesto para os devidos fins que o paciente CICERO JOSÉ GOMES, 53 anos, realizou sessões de fisioterapia aquática, eletroterapia e cinestesioterapia, sem edema, colaborativo, relatando dor ao movimento do MSE, apresentou melhora de ADM para MSE, ganho de força de grau 2 para grau 3 e grau 5 nos MMII. Apresenta ainda desconforto articular no cotovelo proveniente do trauma direto na cabeça do rádio, apresentando ainda limitações de força e sensibilidade alterada.

Finalmente, na ressonância magnética do cotovelo esquerdo de Id. 836983-pág. 21, realizada em 28/11/2014, assim foi descrito o quadro clínico da parte apelante:

Alterações na morfologia da cabeça do rádio, que podem estar relacionados a procedimento cirúrgico pregresso.

Ademais, ao revés do que sustentou na peça de ingresso (Id. 836983-pág. 05), a invalidez total e permanente não decorre simples e automaticamente da natureza definitiva da fratura da cabeça do rádio, tanto menos a respectiva indenização a que aduziu fazer jus no valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), pois do contrário, despicienda a realização de perícia para a aferição da invalidez.

A propósito, a única alteração anatômica ou funcional capaz de se enquadrar no conceito de acidente pessoal coberto pela parte ora apelada e passível de indenização securitária, seria a da coluna vertebral, o que não se afigura na espécie, à luz da alínea “e” do subitem 1.1.1 das condições gerais do instrumento de contrato (Id. 836984-pág. 04), cujo teor ora merece transcrição:

1.1.1
Incluem-se, ainda, no conceito de acidente pessoal as lesões decorrentes de:

(...)

e)
Alterações anatômicas ou funcionais
da coluna vertebral
, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações radiologicamente comprovadas.

Portanto, não há nos autos elementos que atraiam a cobertura contratual e, por conseguinte, a responsabilidade da seguradora, sendo legítima a negativa administrativa de Id. 836983-pág. 13, razão pela qual a presente insurgência não merece prosperar, inclusive em relação aos danos morais.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso, pela

REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA e pelo seu DESPROVIMENTO, a fim de manter incólume a sentença alvejada por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA, 05 de agosto

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/08/2021